Tribunal: STF
Processo: HC 148406
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos autorizam o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes: HC 133.308, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22/04/2016; RHC 136.511, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016; e HC 137.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017.



    2.  In casu, o recorrente foi condenado, perante o Tribunal de origem, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento à irresignação do órgão legitimado à acusação para “fixar o regime semiaberto para início de cumprimento das reprimendas e afastar a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito deferidas aos recorridos pelo Tribunal de origem”. Foram apreendidos “4,35g de maconha e 223,65g de crack”.



    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    3. A divergência dos fundamentos do acórdão impugnado demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    8.  Agravo regimental desprovido.